Tribunal: CARF
Processo: 10730.731336/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
PRELIMINAR. NULIDADE. ATOS DE FISCALIZAÇÃO REALIZADOS EM UNIDADE DA RECEITA FEDERAL DISTINTA DO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
A Súmula CARF Vinculante no 27 assim dispõe: É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
PRELIMINAR. NULIDADE. IRREGULARIDADE NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é mero instrumento de controle administrativo da fiscalização, especialmente no que diz respeito à competência do Auditor Fiscal para efetuar a apuração do tributo devido, e objetiva principalmente propiciar à Administração Fiscal Federal o planejamento, o controle e a gerência das atividades de fiscalização. A existência de eventuais falhas não acarreta a nulidade do lançamento.
QUEBRA DE SIGILO.
No julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade da LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação clara e precisa da origem dos valores depositados em conta do contribuinte, o que não restou comprovado nos presentes autos.
TRIBUTAÇÃO COMO PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Para a aplicação da tributação como pessoa jurídica há necessidade de comprovar que as operações em contas mantidas junto as instituições financeiras representariam operações mercantis, entretanto o contribuinte não trouxe aos autos comprovações concretas que permitissem aferir as operações alegadas e a efetiva origem dos recursos.
INCONSTITUCIONALIDADES.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.731336/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.447 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
CARLOS LUIZ LOBO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
PRELIMINAR. NULIDADE. ATOS DE FISCALIZAÇÃO REALIZADOS
EM UNIDADE DA RECEITA FEDERAL DISTINTA DO DOMICÍLIO
FISCAL DO CONTRIBUINTE.
A Súmula CARF Vinculante no 27 assim dispõe: É valido o lançamento
formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição
diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
PRELIMINAR. NULIDADE. IRREGULARIDADE NO MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é mero instrumento de controle
administrativo da fiscalização, especialmente no que diz respeito à
competência do Auditor Fiscal para efetuar a apuração do tributo devido, e
objetiva principalmente propiciar à Administração Fiscal Federal o
planejamento, o controle e a gerência das atividades de fiscalização. A
existência de eventuais falhas não acarreta a nulidade do lançamento.
QUEBRA DE SIGILO.
No julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de
repercussão geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei,
posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme
previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.731336/2013-50
Fl. 1453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.731336/2013-50

Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação clara e precisa da origem dos valores
depositados em conta do contribuinte, o que não restou comprovado nos
presentes autos.
TRIBUTAÇÃO COMO PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Para a aplicação da tributação como pessoa jurídica há necessidade de
comprovar que as operações em contas mantidas junto as instituições
financeiras representariam operações mercantis, entretanto o contribuinte não
trouxe aos autos comprovações concretas que permitissem aferir as operações
alegadas e a efetiva origem dos recursos.
INCONSTITUCIONALIDADES.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o Crédito Tributário
exigido, conforme ementa do Acórdão no 04-44.089 (fls. 1408/1417):
Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.731336/2013-50

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL - ANÁLISE EM SEDE
ADMINISTRATIVA.
A apreciação de matérias de natureza constitucional não pode ser feita em sede
administrativa por expressa determinação das normas vigentes.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
A quebra de sigilo bancário sem prévia autorização judicial é matéria pacificada no
Judiciário, em favor do Fisco, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2.390,
2.386, 2.397 e 2.859, bem como o RE 601.314 (submetido à sistemática da repercussão
geral).
CONTRATOS DE MÚTUO - COMPROVAÇÃO.
Os contratos de mútuo estarem revestidos das formalidades legais e sem amparo de
elementos que comprovem a efetiva condição de empréstimo, como, por exemplo, as
declarações de imposto de renda de ambas as partes do empréstimo, não podem
justificar os créditos bancários lançados como omissão de rendimentos, além de
diversos outros motivos relacionados no voto.
CRÉDITOS BANCÁRIOS - JUSTIFICATIVAS PARA SEREM ACEITAS.
As justificativas para exclusão da base de cálculo da omissão de rendimentos devem ser
comprovadas individualizadamente com coincidência de datas e valores e com
documentação hábil e idônea.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Os depósitos bancários sem comprovação de origem por si só são suficientes para a
caracterização da omissão de rendimentos após a vigência da lei 9.430/96, que criou a
presunção legal, independentemente do acréscimo patrimonial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata de AUTO DE INFRAÇÃO – Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (fls. 844/851), lavrado em 28/11/2013, referente ao Ano-calendário 2009, que
apurou um Crédito Tributário no valor de R$ 6.599.933,60, sendo R$ 3.168.322,98 de Imposto,
código 2904, R$ 2.376.242,24 de Multa Proporcional, passível de redução, e R$ 1.055.368,38 de
Juros de Mora, calculados até 11/2013.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 846), temos que
o contribuinte omitiu rendimentos caracterizado por depósitos bancários de origem não
comprovada.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 05/12/2013
(AR - fl. 854) e, em 03/01/2014, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 856/897,
instruída com os documentos nas fls. 898 a 1395.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-44.089, em 02/10/2017 a 1a Turma julgou no sentido de indeferir o pedido de
diligência, rejeitar as preliminares arguidas, e, no mérito, julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE, via Correio, em
08/01/2018 (AR - fl. 1426) e, inconformado com a decisão prolatada, em 05/02/2018,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 1430/1445, onde alega que:
Fl. 1455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.731336/2013-50

1. Há vício irreparável no lançamento em razão do Mandado de
Procedimento Fiscal emitido ter sido assinado eletronicamente pelo
Delegado Adjunto da Receita Federal do Brasil de Região Fiscal diversa
da Região Fiscal do Contribuinte, além de irregularidades no MPF;
2. Houve quebra de sigilo bancário;
3. Todos os créditos listados na planilha “Depósitos bancários cuja origem
não pode ser comprovada” (fls. 832/843), têm suas origens comprovadas
através das notas fiscais de venda da produção da empresa Lupus
Agropecuária Ltda., cujos valores foram depositados nas contas correntes
do contribuinte;
4. Houveram operações mercantis realizadas na conta corrente do
contribuinte o que, em tese, equipara-o a uma Pessoa Jurídica anulando,
por conseguinte, o crédito tributário lançado, por erro de identificação do
sujeito passivo;
5. O Auto de Infração lavrado deixou de observar o Princípio da Capacidade
Contributiva e o da Segurança Jurídica.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Intimação do advogado
Com relação ao pleito do contribuinte de que as intimações sejam encaminhadas
ao patrono, cabe destacar o teor da súmula CARF no 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

Nulidade do lançamento – Incompetência da Fiscalização
O Recorrente aduz que há vício irreparável no lançamento, tendo em vista que, à
época, o Mandado de Procedimento Fiscal foi emitido e assinado eletronicamente pelo Delegado
Adjunto da Receita Federal do Brasil que pertence a Região Fiscal diversa do Contribuinte.
Fl. 1456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.731336/2013-50

Destarte, a tramitação dos atos de fiscalização pode ser realizada perante
autoridade da unidade da Receita Federal distinta daquela do domicílio fiscal do contribuinte.
Dirimindo a controvérsia acerca da questão em tela, a Súmula CARF n° 27 assim
dispôs:
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, não merece razão os argumentos suscitados.

Nulidade - Irregularidade do Mandado de Procedimento Fiscal

Pleiteia ainda o Recorrente a nulidade do Auto de Infração uma vez que se baseou
em Mandado de Procedimento Fiscal irregular, razão pela qual entende que deve ser considerada
nula a autuação.
O Mandado de Procedimento Fiscal – MPF é mero instrumento de controle
administrativo da fiscalização, especialmente no que diz respeito à competência do Auditor
Fiscal para efetuar a apuração do tributo devido, e objetiva principalmente propiciar à
Administração Fiscal Federal o planejamento, o controle e a gerência das atividades de
fiscalização.
A existência de eventuais falhas quanto a prorrogação do MPF ou no seu
preenchimento não acarretam a nulidade do lançamento. Isto porque a atividade de lançamento é
obrigatória e vinculada, e, verificada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e
suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de
cumprir a sua atividade e efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.
Com efeito, o art. 142 do Código Tributário Nacional conferiu expressamente à
autoridade administrativa a competência privativa para formalizar o lançamento. Assim, por essa
linha de raciocínio, mesmo a falta do MPF ou vícios na sua emissão e execução não afetam a
validade do lançamento.
Não vislumbro qualquer prejuízo ao Recorrente em seu direito à ampla defesa.
Conforme se verifica dos autos, foi devidamente instaurado o procedimento administrativo, com
a devida identificação do Auditor Fiscal responsável, realização de intimações necessárias, no
domicílio fiscal do contribuinte, objetivando os esclarecimentos dos fatos analisados.
O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância aos
requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional, com clareza na motivação, e o
contribuinte teve ampla oportunidade de defesa, tanto por ocasião da impugnação, como do
Recurso Voluntário.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade quando estão explicitados todos os
elementos concernentes ao lançamento e o auditor fiscal agiu de forma regular e balizou sua
conduta dentro das provas obtidas e carreadas ao processo.
Assim, não procede as alegações de nulidade do auto de infração.

Fl. 1457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.731336/2013-50

Quebra do sigilo bancário
Quanto a alegação de quebra do sigilo bancário, cabe destacar que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, por meio do julgamento de cinco processos
(ADIs 2397 2386, 2389, 2390, 2397 e 2406) no sentido de que os dispositivos da Lei
Complementar n° 105/2001 não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência
de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros não
havendo ofensa à Constituição Federal.
No julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de
repercussão geral, que ocorreu em 24/02/2016, foi fixado entendimento sobre a
constitucionalidade da LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, nos seguintes termos:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive, do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Fl. 1458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.731336/2013-50

Tal decisão é de aplicação obrigatória pelos membros deste colegiado, nos termos do §
2o do art. 62 do RICARF (Portaria MF 343/2015).
Cabe ainda destacar o teor da Súmula CARF no 35:
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Assim, não procedem as alegações do Recorrente quanto à insubsistência do
procedimento fiscal por quebra de sigilo bancário.

Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada.
O Recorrente se insurge contra a presunção legal de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada e assevera que restaram
plenamente comprovadas as operações de vendas mercantis da empresa Lupus Agropecuária
Ltda.
Inicialmente, cabe ressaltar, a despeito da matéria, que o legislador federal
estabeleceu a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, caracterizada em virtude
da existência de depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprove a sua origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, senão
vejamos o que determina a Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
Fl. 1459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.731336/2013-50

separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, através do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.

Da origem dos valores depositados
O Recorrente afirma todos os créditos listados na planilha “Depósitos bancários
cuja origem não pode ser comprovada”, têm suas origens comprovadas através de dezenas de
notas fiscais de venda da produção da empresa Lupus Agropecuária Ltda., CNPJ no
08.803.719/0001-72, cujos valores foram depositados nas contas correntes da Recorrente.
Afirma que a empresa Lupus Agropecuária Ltda., ao longo do ano-calendário de
2009, emitiu dezenas de notas fiscais de venda de sua produção para seus clientes e que na
maioria das vezes essas vendas eram realizadas a prazo, razão pela qual não houve coincidência
dos valores das notas fiscais, com os depósitos realizados nas contas corrente da recorrente;
Assevera que logo após a emissão das notas fiscais, em sua contabilidade,
debitava-se uma rubrica contábil do ativo realizável de no 1.2.10.200.401 – Contrato de Mútuo –
Carlos Luiz Lobo, comprovadas através das fichas do razão, anexadas aos autos, e creditava-se
uma conta de resultado. Ao término do ano-calendário de 2009, essa rubrica contábil informada
no item anterior, recebeu débitos no montante de R$ 11.685.115,36, montante esse
representativo das notas fiscais de emissão da empresa Lupus Agropecuária Ltda.
Afirma que ao término do ano de 2009, foi firmado um contrato de mútuo entre a
empresa Lupus Agropecuária Ltda. e o Recorrente, no valor de R$ 8.068.391,17, e para
complementar o montante mutuado em 2009, no valor de R$ 11.685.115,36, foi firmado outro
contrato de mútuo no valor de R$ 3.616.724,19.
Esclarece que as razões do montante dos contratos de mútuos serem diferentes do
valor consignado como rendimento omitido, se deve ao fato de que as vendas realizadas pela
empresa Lupus Agropecuária Ltda. eram feitas a prazo e que nem todos esses valores debitados
na rubrica contábil em comento foram recebidos dentro do próprio ano de 2009.
Disserta ainda acerca da informalidade dos contratos de mútuo.
Fl. 1460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.731336/2013-50

Cabe, inicialmente, destacar que não há necessidade de forma solene para a
celebração de contrato de mútuo, conforme disciplinado nos artigos 586 e seguintes do Código
Civil. Vejamos:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Art. 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por
cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição.
Art. 588. O mútuo feito a pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob cuja
guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores.
Art. 589. Cessa a disposição do artigo antecedente:
I - se a pessoa, de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo, o
ratificar posteriormente;
II - se o menor, estando ausente essa pessoa, se viu obrigado a contrair o empréstimo
para os seus alimentos habituais;
III - se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho. Mas, em tal caso, a execução do
credor não lhes poderá ultrapassar as forças;
IV - se o empréstimo reverteu em benefício do menor;
V - se o menor obteve o empréstimo maliciosamente.
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do vencimento o
mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica.
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os
quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406 ,
permitida a capitalização anual.
Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será:
I - até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo,
como para semeadura;
II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro;
III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa
fungível.
No entanto, embora não necessite, em tese, de um maior formalismo na sua
perfectibilização, para a constatação da operação de mútuo, necessário se faz a verificação de
todos os fatos para a análise do contexto probatório que se apresenta nos autos.
Essa análise foi bem colocada pela fiscalização, por ocasião do lançamento,
conforme se infere dos trechos do Termo de Verificação Fiscal que abaixo se transcreve:
Os Contratos de mútuo apresentados pelo Contribuinte, na tentativa de justificar seus
depósitos bancários não produzem efeitos perante a RFB, uma vez que os mesmos
foram autenticados no 10o Tabelião de Notas da Capital-SP, ao invés de terem sido
registrados no Cartório de Títulos e Documentos. São institutos totalmente distintos;
Ainda que considerássemos possível a produção de efeitos, o 1o Contrato foi assinado
no dia 30 de dezembro de 2009 e o 2o, no dia 02 de janeiro de 2010, contudo a presente
fiscalização se ateve ao ano calendário 2009. Por conseguinte, em hipótese alguma,
poderiam ser utilizados para comprovar a origem dos depósitos;
Ademais, a alegada mutuante tem o dever de registrar os fatos contábeis na sua
contabilidade. Ou seja, conforme regime de apuração (caixa ou competência), os valores
que são emprestados devem ser escriturados em seus livros, o IOF deve ser recolhido e
também escriturado, etc. No entanto, na planilha que supostamente contém informação
do livro razão, os “mútuos” não estão consignados conforme os depósitos bancários.
Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.731336/2013-50

Não há como relacionar a informação da planilha com a dos extratos, restando
impossível a identificação dos depósitos;
Ressalta-se, ainda, que a apresentação do livro razão não exige o devido Registro na
Junta Comercial. Isto ocorre, pois o razão agrega por conta e subconta os lançamentos
efetuados no livro Diário, sendo que deste, sim, se exige o devido Registro. Por esta
razão que, no Termo de Intimação Fiscal No 09, requisitamos o Livro Diário com o seu
devido registro. Se nos baseássemos somente no Livro Razão, o Contribuinte estaria
livre para escriturar o que melhor lhe aprouvesse.
Senão, vejamos, conforme Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99):
(...)
Da legislação supracitada, podemos ratificar que o livro razão deveria refletir os
mesmos valores que são disponibilizados para o Contribuinte a título de mútuo, já que
sua escrituração é individualizada, fato que, conforme já dito, não ocorreu;
Evidencia-se que a autenticação do livro diário não poder ocorrer a qualquer tempo.
Senão, novamente, o Contribuinte estaria livre para proceder de acordo com sua
vontade, autenticando-o logo em seguida. Desta forma, há muito que a RFB disciplinou
a questão, através da IN SRF No 16/1984, conforme abaixo:
“Para fins de apuração do lucro real, poderá ser aceita, pelos órgãos da Secretaria da
Receita Federal, a escrituração do livro ‘Diário’ autenticado em data posterior ao
movimento das operações nele lançadas, desde que o registro e a autenticação tenham
sido promovidos até a data prevista para a entrega tempestiva da declaração de
rendimentos do correspondente exercício financeiro.”
O Contribuinte não apresentou o livro diário, apresentou uma suposta ficha do livro
razão sem a correta individualização dos valores de forma que pudéssemos associá-los
aos extratos bancários e apresentou contratos de mútuo que não foram registrados no
Cartório de Títulos e de Documentos, cuja vigência destes iniciou após o término do
período fiscalizado;
Não houve recolhimento do IOF, por parte da suposta mutuante, conforme se depreende
das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do ano calendário
2009;
Na DIRPF do Contribuinte, não consta a suposta operação de mútuo, na parte de Dívida
e Ônus Reais. E no Demonstrativo de Atividade Rural (anexo da DIRPF) do
Contribuinte também não foi consignado o empréstimo, contrariando o que preceitua o
art. 9o da IN RFB 1.007, de 09/02/2010, senão vejamos:
(...)
Observando a tabela supra, verificamos que o Contribuinte recebeu: R$
3.248.290,49 do Frigorífico Astra do Paraná e da JR Bovinos, a título de transferências
bancárias; e R$ 852.420,40 de pessoas diversas (Jurídicas e Físicas, relacionadas no
documento anexado às fls. 748 a 750), a título de DOC/TED. Ou seja, pessoas diversas
do suposto mutuante depositaram um total de R$ 4.100.710,89 na conta do
Contribuinte, porém não há provas de que estas quantias se referiam às Receitas da
Lupus Agropecuária LTDA;
A Lupus Agropecuária LTDA apresentou uma Receita Bruta igual a R$ 0,00 (zero), na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) exercício
2010, ano calendário 2009;
Por fim, consolidando todas as informações listadas anteriormente, não há como
justificar a origem dos depósitos bancários como sendo referente a operações de mútuo
realizadas nas condições alegadas pelo Contribuinte.
11) Sendo assim, considerando a ampla oportunidade oferecida pela fiscalização ao
contribuinte para apresentação de documentação comprobatória da origem dos valores
depositados nas contas bancárias em questão, e, o mesmo NÃO o fez, com base na
Fl. 1462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.731336/2013-50

presunção legal estabelecida pelo artigo 42 Lei No 9.430/96, os depósitos/créditos de
origem não comprovada são considerados rendimentos omitidos no respectivo mês de
sua efetivação:
(...)
Consoante se verifica, o fato gerador refere-se ao ano calendário 2009 e os
contratos foram assinados em dezembro de 2009 e início de 2010, sendo que, não obstante o
enorme valor mutuado, durante todos esses anos do processo administrativo, o contribuinte não
demonstrou o pagamento de nenhum valor, quando uma das características do mútuo é a
restituição do que foi recebido por coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Além do
que, a Lupus Agropecuária LTDA apresentou Receita Bruta igual a R$ 0,00 (zero), na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) exercício 2010, ano
calendário 2009.
Não obstante as alegações contidas na peça recursal e a documentação acostada
aos autos, para que seja afastada a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96, há
necessidade de o contribuinte comprovar, de forma clara e precisa, que valores que transitaram
em suas contas, indicados na ação fiscal, correspondem às referidas operações de mútuo, de
modo a trazer aos autos elementos de prova concretos para respaldar as suas alegações, o que
não foi feito pelo Recorrente de forma eficaz.
Não há no presente caso uma correlação de valores tidos como não comprovada a
origem, com os valores indicados nos contratos de mútuo. A razoável correspondência de valores
e datas deve ser feita em linguagem de provas de modo a respaldar as razões alegadas, o que não
foi demonstrado de forma clara e precisa.
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao contribuinte, devendo ser mantido
o lançamento.

Tributação como pessoa jurídica
Afirma o contribuinte que no caso de não acatamento dos fatos alegados, que
sejam consideradas as operações realizadas na conta corrente do Recorrente como
exclusivamente mercantis, equiparando o contribuinte a uma Pessoa Jurídica, anulando-se, por
conseguinte, o crédito tributário por erro de identificação do sujeito passivo.
No caso em exame, nem durante a ação fiscal e nem por ocasião do processo
administrativo, o Recorrente trouxe aos autos comprovações concretas, relacionado os valores
tidos como não comprovados e as operações mercantis realizadas, que permitissem aferir que os
valores em suas contas mantidas junto às instituições financeiras representariam operações
mercantis da empresa Lupus. E, embora exista a possibilidade de ocorrência, os fatos não foram
comprovados dentro do âmbito do processo.
Dessa forma, caberia ao Recorrente demonstrar, inequivocamente, que tal situação
fática efetivamente ocorreu, o que não foi comprovado.
Assim, correto o lançamento realizado nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996 no presente caso.
Quanto ao pleito de exclusão do valor de R$ 1.126.570,09 por se tratar de
rendimentos já tributados, constata-se que os valores dos rendimentos tributados foram excluídos
pela fiscalização, conforme tabela inserida às fls. 830/831, e após a intimação fiscal n° 07 e 08
para a comprovação da origem dos valores, razão porque não procede o argumento do
Fl. 1463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.731336/2013-50

Recorrente, vez que após a intimação não comprovou a tributação do montante que pretende a
sua dedução, conforme se destaca à fl. 765.
As considerações acerca da razoabilidade e proporcionalidade, não podem estar
no âmbito de avaliação discricionária da autoridade fiscal que deve cumprir as determinações
estabelecidas na legislação tributária.
Ressalte-se ainda os termos da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Dessa forma, resta incólume o lançamento e a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, rejeito as preliminares
suscitadas e NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1464
DF CARF MF
Documento nato-digital